Tribunal: TJMT
Processo: 1002133-20.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento 1002133-20.2020.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravada: B.A.S.F.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juiz da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pedido de internação provisória do Recorrido (Id. 337059577).
Da análise dos autos, observo que o Recurso questiona a decisão do Juízo singular que negou o pedido de internação provisória do adolescente agravado, formulado no procedimento de apuração de ato infracional.
Dessa forma, conforme certidão constante do Id. 33755475, a competência para apreciar e julgar o presente Recurso é das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias.
Ante o exposto, reconheço a incompetência desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciação dos autos e, consequentemente, determino a sua redistribuição à uma das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias, deste Tribunal de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.